Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-61.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
A autora, correntista do banco requerido, foi vítima de fraude ao tentar adquirir um veículo em um falso leilão online, transferindo R$ 139.220,00 para uma conta de terceiro. Alega negligência do banco na transação e pleiteia a devolução do valor e indenização por danos morais.
II. Questão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
A autora, correntista do banco requerido, foi vítima de fraude ao tentar adquirir um veículo em um falso leilão online, transferindo R$ 139.220,00 para uma conta de terceiro. Alega negligência do banco na transação e pleiteia a devolução do valor e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do banco pela falha na prestação de serviços e a existência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora.
III. Razões de Decidir
3. Não houve falha na prestação dos serviços da instituição bancária.
4. A culpa exclusiva da vítima foi determinante para a concretização da fraude, não havendo nexo causal entre a conduta do banco e o dano.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de falha na prestação de serviços pelo banco exclui sua responsabilidade. 2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade necessário para a responsabilização do banco.